Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA. SÚMULA N. 545-STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, ainda assim o recurso deverá ser conhecido na forma mais ampla concretizada nos fundamentos lançados no referido termo.

2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstra eventual prejuízo ou aponta irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão.

3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no art. 492, inc. I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.

4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.

5. Não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de comprovar a existência de injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, tampouco o uso moderado dos meios disponíveis, mostra-se incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

6. Se a confissão do réu, ainda que parcial, serviu para a formação do convencimento do julgador, correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545-STJ.

7, Recurso conhecido e parcialmente provido.